Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734897-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A reclamação não pode ter seguimento, pois é patente a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP N. 1.704.520/MT - TEMA 988/STJ). NÃO CABIMENTO. 1. A Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, bem como do art. 187 do RISTJ, destina-se à preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade das suas decisões. 2. Conforme orientação pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada pela Corte Especial no julgamento da Rcl n. 36.476/SP (rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 6/3/2020), não cabe reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na Rcl n. 43.714/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Por outro lado, cumpre destacar que os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento anteriormente interposto pela reclamante já foram apreciados pelo órgão colegiado (acórdão 1.636.663), não havendo, assim interesse processual na análise da reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c o art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator